Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-44.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002541-44.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE NOVA MUTUM (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE NOVA MUTUM (REPRESENTANTE), LUCAS SILVA SALES - CPF: 061.299.241-19 (APELADO), ANA CARLA SILVA - CPF: 041.989.911-11 (APELADO), FERNANDO CUTRIM NUNES - CPF: 606.925.983-16 (APELADO), ELVIS RAMALHO - CPF: 028.808.489-62 (APELADO), Dijalma Pereira dos Santos (APELADO), Thiago Manoel Souza santos (APELADO), JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 067.124.031-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CARLA SILVA - CPF: 041.989.911-11 (VÍTIMA), LUCAS SILVA SALES - CPF: 061.299.241-19 (VÍTIMA), FERNANDO CUTRIM NUNES - CPF: 606.925.983-16 (VÍTIMA), ELVIS RAMALHO - CPF: 028.808.489-62 (VÍTIMA), THIAGO MANOEL SOUZA SANTOS (VÍTIMA), DIJALMA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE FRAUDE
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
ESTELIONATO
– IMPOSSIBILIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO
S
BE
NS
– ENGODO EMPREGADO PARA REDUZIR A VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS SOBRE OS
VEÍCULOS
E FACILITAR A SUBTRAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO.

Para a caracterização do delito de
estelionato
, é necessário que
a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente
seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso
destes
autos, pois houve a
configura
ção d
o crime de furto qualificado
pelo emprego de fraude
, uma vez que
o
agente

fez uso de
meio ardiloso para burlar a vigilância
dos ofendidos
, desviando a atenção deles para que os objetos pudessem ser subtraídos com segurança.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto
por
Jhone
Santos da Silva
,
contra a sentença prolatada
nos autos da

Ação Penal
n.
1002541-44.2020.8.11.0086 (código 11642037
), pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
-MT
,
que
o
conde
nou

à
pena de
4
(
quatro
) ano
s, 11
(
onze
) meses
e 14 (quatorze) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
, e
78
(
setenta e oito
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do
s
delito
s
de f
urto
qualificado pel
a

fraude
, por três vezes, furto simples
, furto majorado pelo repouso noturno
e estelionato,
t
ipificado
s
no
s

art.
155, §4º, II, c/c art. 71
; art.
155,
caput
;

art.
155, §1
º
,
c/c
art. 71; e
art.
171, do Código Penal
.

O
apelante
,

forte
nas razões
acostadas

no ID 80823609
,
postula a
desclassificação da conduta que lhe foi imputada de furto qualificado
praticado
contra as vítimas
Dijalma
Pereira dos Santos (
f
ato 2) e Lucas Silva Sales (
f
ato 6) para o delito de estelionato, ao argumento de que os ofendidos tinham a intenção de se despojar definitivamente dos seus bens e os entregou
àquele
de forma voluntária.

Nas
contrarrazões
encartadas
no ID 80823615
, o Ministério Pú
blico requer o desprovimento d
este recurso
. E, n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de
Justiça,
por intermédio do
parecer
jungido

no ID 85936482

seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
acostada

no ID 80823469
,

narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]

Fato 01

Ressai do inquérito policial que no dia 31 de agosto de 2020, em via

pública, na cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado
Jhone
Santos da

Silva
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade

de sua conduta,
subtraiu para si, com abuso de confiança e mediante fraude
, coisas

alheias móveis, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Fan, cor

vermelha, placa QCV-7818 e um celular marca Samsung Modelo A30S, de cor preta,

pertencente à vítima Thiago Manoel Souza Santos.

Fato 02

Ressai do inquérito policial que no dia 1º de setembro de 2020, em

local não determinado, mas sabidamente nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o

denunciado
Jhone
Santos da Silva
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
, subtraiu para si, mediante fraude
, coisa

alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo VW Gol, placa JYN-8581, pertencente à

vítima
Dijalma
Pereira dos Santos.

Fato 03

Sobressai do incluso caderno informativo que no dia 04 de setembro

de 2020, em local não determinado, mas sabidamente em via pública desta cidade e

comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado
Jhone
Santos da Silva
, agindo com

evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
,

subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um)

aparelho celular pertencente à vítima Elvis Ramalho.

Fato 04

Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de

setembro de 2020, por volta das 21h30min., ou seja,
durante o repouso noturno
, na

Rua Araguaia, nº 43, Bairro Progresso, na cidade e Comarca de São José do Rio

Claro/MT, o denunciado
Jhone
Santos da Silva
agindo com evidente animus
furandi
e

consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu para si ou para

outrem, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, placa

QCM-2176, pertencente à vítima Ana Carla da Silva.

Fato 05

Evola-se do caderno investigado que no dia 07 de setembro de 2020,

nas proximidades da Prefeitura Municipal, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o

denunciado
Jhone
Santos da Silva
, com consciência e vontade,
obteve para si

vantagem ilícita consistente em um veículo Gol, de cor vermelha, placa JYM-6716,

em prejuízo da vítima Fernando
Cutrim
Nunes, induzindo-o ou mantendo-o em

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Fato 06

Extrai-se das peças informativas que no dia 09 de setembro de 2020
,
por volta das 19h30min., na Rua das
Hortênsias
, Bairro Bela Vista, na cidade e Comarca

de São José do Rio Claro/MT, o denunciado
Jhone
Santos da Silva
agindo com

evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
,

subtraiu para si ou para outrem
, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) motocicleta YBR Factor 125, placa NJL-9504, pertencente à vítima Lucas Silva

Sales.

Apurou-se que no final do mês de agosto de 2020 o denunciado
Jhone

iniciou amizade com a vítima Thiago em uma tabacaria na cidade de Rosário Oeste/MT,

tendo com ela estabelecido uma relação de confiança.

No dia 31 de agosto de 2020, o increpado encontrou a vítima em uma

praça e, valendo-se da relação de confiança entre eles estabelecida, solicitou que

Thiago lhe emprestasse a motocicleta e o aparelho celular, informando
que precisava
se

dirigir até uma agência bancária daquela cidade.

Na ocasião, aproveitando-se dessa situação, consta que
Jhone

subtraiu a motocicleta Honda CG 160 Fan, cor vermelha, placa QCV-7818 e o aparelho

celular Samsung A30S da vítima Thiago, tomando rumo ignorado em posse da res

furtiva.

Restou apurado que no dia 01º de setembro de 2020, nesta cidade de

Nova Mutum/MT, o implicado
Jhone

procurou a vítima
Dijalma
, no intuito de negociar a

troca da motocicleta Honda, CG Fan 160, placa QCV-7818 (a qual havia sido furtada de

Thiago), por um veículo VW Gol, placa JYN-8581, de propriedade do ofendido.

No dia e horário dos fatos, ambos
encontraram-se
em um bar, nesta

cidade de Nova Mutum/MT para negociarem os veículos, tendo o increpado solicitado o

veículo Gol para realizar um teste, a fim de supostamente checar seu funcionamento,

tendo o ofendido autorizado e entregue o carro ao denunciado que o subtraiu, tomando

rumo ignorado.

Consta que no dia 04 de setembro de 2020, a vítima Elvis, que labora

como taxista nesta cidade, encontrava-se cochilando no interior do seu veículo, quando

recebeu o denunciado
Jhone
, o qual solicitou uma corrida até a cidade de São José do

Rio Claro/MT.

Ao embarcar no automóvel, percebendo que o aparelho celular da

vítima estava no banco de trás do veículo, o denunciado apossou-se do objeto,

descendo do táxi logo em seguida.

Conforme apurado, a vítima retornou para esta cidade de Nova

Mutum/MT, quando então percebeu que seu aparelho havia sido subtraído por
Jhone
,

razão pela qual se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência.

Já no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 21h30min., na cidade

de São José do Rio Claro/MT, a vítima Ana Carla deixou sua motocicleta Honda Biz 125,

placa QCM-2176, estacionada em frente à residência.

Aproveitando-se desta situação, o denunciado subtraiu a referida

motocicleta e empreendeu fuga do local.

Desta feita, após a ocorrência do delito, o increpado
Jhone
conduziu a

motocicleta furtada até esta cidade e procurou a vítima Fernando, a qual teria feito uma

postagem na rede social “
facebook
” anunciando a venda de um veículo VW Gol, cor

vermelha, placa JYM-6716.

Extrai-se que o denunciado, buscando obter vantagem ilícita para si,

iniciou uma negociação com Fernando, induzindo-o em erro, vez que ofereceu à vítima a

motocicleta produto de furto (Honda Biz 125, placa QCM-2176), em troca do veículo por

ela anunciado (VW Gol, cor vermelha, placa JYM-6716).

Assim, Fernando combinou horário e local para se encontrar com

Jhone
, ocasião em que celebraram a troca dos veículos, tendo o denunciado afirmado

que posteriormente poderia ser feita a transferência do bem.

Ocorre que o ofendido acabou por constatar em um grupo de anúncios

do “
facebook
” que o objeto retromencionado era produto de furto, o que o levou a

procurar a Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, no dia 09 de setembro do corrente ano, o denunciado simulou

estar interessado em adquirir da vítima Lucas uma motocicleta, a qual havia sido

anunciada por meio da rede social “
facebook
”, e combinou de encontrar-se com a vítima

para realizarem a negociação.

Assim,
Jhone
dirigiu-se ao encontro da vítima e solicitou a entrega da

motocicleta com a finalidade de testá-la, tendo Lucas autorizado e entregue
a

motocicleta YBR Factor 125, placa NJL-9504 ao denunciado que, na ocasião, a subtraiu

e empreendeu fuga do local.

No decorrer das investigações, as vítimas foram inquiridas pela

autoridade policial, sendo certo que os ofendidos Thiago,
Dijalma
, Elvis, Fernando e

Lucas reconheceram o denunciado
Jhone
como sendo o autor dos delitos em comento.

Devidamente interrogado em sede extrajudicial, o denunciado

confessou a prática dos crimes a ele imputados.

Depreende-se, portanto, que os crimes descritos nos fatos 01, 02 e 06

foram cometidos mediante fraude, haja vista que o denunciado simulava interesse em
adquirir os veículos das vítimas para ter acesso aos bens e, após emprego de meio

ardiloso, os subtraía sob o pretexto de que pretendia testá-los.

Importa destacar que o denunciado é contumaz na prática de crimes

contra o patrimônio, em especial os patrimoniais, pois, conforme extrato anexo retirado

do site do TJMT, já possui outros registros criminais em seu desfavor.

[...]
Desta
ques no original

No caso
em apreciação
,
verifica-se que a
existência material do
s

delito
s
n
arrado
s
na denúncia

encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
p. 1 – ID 80823461
);
boleti
ns
de ocorrência (
p. 33/36
e p. 39/41
– ID 80823461
, p. 3/4 e p.
9/10 – ID 80823462
)
;

auto de
apreensão
(
p. 42 – ID 80823461
);

termo de depósito (p. 7 – ID 80823462)
,
bem como
pelos depoimentos
colhidos nas duas fases da persecução penal
.

Consoante
foi
relatado, o apelante se limita a
pleitear a desclassificação o delito de furto qualificado
pelo emprego de fraude
para o delito de estelionato em relação aos fatos ocorridos contra as vítimas
Dijalma
Pereira dos Santos (
f
ato 2) e Lucas Silva Sales (
f
ato 6)
, asseverando, e
m abono de sua tese,
que
as vítimas foram ludibriadas a ter uma postura ativa (entrega voluntária do bem), permitindo com isso a consumação do fato criminoso. Logo, se a vítima é enganada pelo agente e entrega-lhe voluntariamente seu bem, configura-se o crime do art. 171 do CP
.

Antes de entrar na questão fática submetida à apreciação deste órgão revisor,
é
imperioso
fazer
a
distinção doutrinária entre os delitos de furto qualificado pel
o emprego de
fraude, pelo qual o apelante foi condenado
, e o de estelionato.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a doutrina de
Rogério Greco
:

[...] O emprego de fraude também qualifica o delito de furto. Fraude, aqui, significa
a utilização de meios ardilosos, insidiosos, fazendo com que a vítima incorra ou seja mantida em erro, a fim de que o próprio agente pratique a subtração
.

A fraude, portanto, é utilizada pelo agente a fim de facilitar a subtração por ele levada a efeito
. Assim, aquele que, por exemplo, querendo praticar a
subtração de um aparelho de

ultrassonografia, veste-se com roupa característica do pessoal encarregado da manutenção dos

aparelhos hospitalares, facilitando, dessa forma, o seu ingresso naquele lugar, bem como a

retirada da coisa do seu local original; ou, ainda, um caso que ficou famoso no Rio de Janeiro, em

que os agentes, valendo-se de um veículo caracterizado como de propriedade do Detran,

subtraíram algumas motocicletas no centro da cidade carioca, fazendo-se passar por funcionários daquele órgão, que, supostamente, estavam ali para coibir

estacionamentos irregulares que ocorriam em locais públicos.

[
...]

No estelionato a fraude é usada com o fim da vítima ser induzida ao erro e passar a ter uma falsa noção da realidade, de forma que o seu consentimento estará viciado, ocasião em que entregará o bem, espontaneamente, ao agente
.

[...]

A respeito da distinção entre os dois crimes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.
”

(Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. II, 14. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2017, p. 628)
Destacamos
.

Na e
s
pécie
,
constata-se
que
a conduta do apelante se amolda àquela descrita no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, uma vez que as vítimas
Dijalma
Pereira dos Santos (fato 2) e Lucas Silva Sales (fato 6)
foram uníssonas ao afirmar

que em momento algum dispuseram de seus bens em favor dele, pelo contrário, foram ludibriadas pelo ardil empregado
para diminuir a vigilância sobre os seus respectivos bens, facilitando a subtração
narrada na denúncia
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que
a
vítima
Dijalma
Pereira dos Santos
,

ao prestar depoimento em juízo
,

declarou que foi procurada pelo
apelante
, tendo este dito

àquele
que queria
permutar
uma motocicleta
por
seu veículo
; o
ofendido
narrou
,

ainda
,

que
se
encontraram em um bar a fim de
trocar
os

bens
,
oportunidade em que
o recorrente

pediu
o veículo Gol para que pudesse buscar
o
dinheiro no

hotel em que estava hospedado, tendo o ofendido autorizado e entregue o carro

a
o insurgente
.

Ocorre que, segundo
a vítima Dijalma
, o
apelante
não retornou com o veículo
Gol
, razão pela qual,
passados alguns dias, dirigiu-se
à
Delegacia de Polícia para checar a situação da motocicleta

deixada
pelo recorrente
, ocasião em que constatou que o bem era

produto
de um

crime
anterior
;
Djalma
,
disse
, ainda,
que recuperou o seu veículo, todavia sofreu um

prejuízo de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que os acessórios

do aparelho de som foram surrupiados.

Além disso, também pode ser visto
que o apelante
se utilizou
de
modus operandi
semelhante com
a vítima Lucas Silva Sales
que
,
em juízo
,
afirmou que anunciou em

uma página do
Facebook
a venda de uma motocicleta,
tendo o

recorrente
se mostr
ado

interessado no referido veículo e
, por isso,
combin
ou
de
se
encontrar com
a vítima
para realizarem

o

negócio
.
Lucas asseriu, outrossim,
que
o insurgente

se
dirigiu ao seu encontro e solicitou a entrega

da motocicleta com a finalidade de testá-la,
motivo pelo qual a entregou a
Jhone

que, na oportunidade, a subtraiu e
fugiu do
local
; o ofendido

narra
, por fim, que contou o
ocorrido para alguns

colegas e para a Polícia Militar,
quando se
des
cobriu
que se tratava
da pessoa

Jhone
Santos da Silva
,

que já teria praticado
outros
crimes des
s
a natureza no município.

Logo, é forçoso reconhecer que,
caso em apreciação, o apelante, visando
ludibriar as vítimas, externava o desejo de adquirir seus veículos para ter acesso aos bens e, após, os subtraía sob o pretexto de que
pretendia testá-lo,

no segundo caso, ou buscar dinheiro no hotel parda fazer o pagamento, no primeiro
,
ou seja, empregava a fraude para iludir a vigilância dos ofendidos que, em virtude
do engod
o
, não tinham conhecimento de que os

veículos estavam saindo da esfera de seus
respectivos
patrimônios e ingressando na disponibilidade

do agente.

Nesse contexto
,
fica claro que
as v
ítimas
,

em momento
algum
,
dispuseram voluntariamente de seus bens em favor do apelante, tampouco os entregaram para que
ele
passasse a

possuí-los ou se tornasse
seu
proprietário
;
pelo contrário,
os ofendidos
foram enganad
o
s pelo
recorrente
q
ue afirmou
aos dois
que usaria os veículos
da maneira como foi narrada linhas volvidas
, oportunidade em que a vigilância sobre os bens foi reduzida
.

Daí por que
,
impende-se ressaltar que
as provas carreadas
para estes
autos são suficientes e não deixam dúvidas acerca da prática do delito de furto qualificado pelo
emprego de fraude
por parte
do apelante
,
não havendo, pois,
como se
falar em crime de
estelionato
, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito desclassificatório.

A propósito, n
essa linha de intelecção
é o entendimento do
Superior Tribunal de

Justiça em caso semelhante ao dos autos,
consignando
ser
a tipificação adequada
o crime de furto mediante
fraude, em razão da precariedade da posse, pois a vítima espera ter o bem de volta
,
tal como ressai do julgado abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. SÚMULA 7 DO STJ.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte Superior, visto que se as instâncias ordinárias entenderam devidamente comprovada a ausência de vontade de despojamento do bem, porquanto o meio fraudulento foi com a finalidade de reduzir a esfera de vigilância da vítima, motivo pelo qual não há falar em desclassificação para estelionato
. Ademais, para se chegar
a
conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é sabidamente incabível na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2. No que tange à pena-base, verifica-se a falta de interesse de agir, porquanto, além de inexistir valoração desfavorável da circunstância judicial dos
motivos, a
única vetorial negativa remanescenteteve a pena aumentada, sendo posteriormente reduzida ao piso legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que não resultaria em modificação a teor da Súmula 231/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1699195/PE, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
apelação aviado por
Jhone
Santos
d
a Silva
, mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021